Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESE LEVANTADA PELA PARTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes, quando partes dela é suficiente para seu fundamento. No caso, muito embora haja a devida fundamentação, o julgado não fez referência à tese de defesa da embargante sobre a não comercialização de planos de saúde no DF. Devida a correção neste particular.
2. A Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU prevê a necessidade de disponibilização do plano individual quando da cessão do plano coletivo, e, embora ressalve sua aplicabilidade para os casos em que operadora oferte este tipo serviço, é de se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de hierarquia e importância maior, considerando a natureza de suas normas, que pretende tutelar a parte vulnerável da relação jurídica, de modo a se afastar a restrição imposta pela resolução e, por analogia, aplicar o disposto no art. 30 da Lei n° 9.656/98, que não faz qualquer restrição. Assim, por se mostrar contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução n° 19 da CONSU.
3. O fato de a apelante não comercializar plano de saúde familiar ou individual não a isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, em face da natureza jurídica do contrato. Isso porque, em que pese não seja ilegal o direito da operadora em rescindir unilateralmente os contratos coletivos, tem-se que, no caso em concreto, tal direito há de ser relativizado, principalmente porque o apelado é portador de doença generativa incurável (ELA) em estado terminal, necessitando de tratamento terapêutico continuado.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Acórdão mantido.